Tribunal: STJ
Processo: 2085695-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826001 - SP (2025/0004492-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE.
INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Em respeito ao princípio da singularidade recursal, interpostos dois
recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer
do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.
3. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50554815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d705906-2b18-4171-8d48-6baff26c661e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d705906-2b18-4171-8d48-6baff26c661e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826001 - SP (2025/0004492-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE.
INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Em respeito ao princípio da singularidade recursal, interpostos dois
recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer
do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.
3. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se agravos internos, manejados por COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS LTDA. SICOOB NOSSACOOP, contra decisão unipessoal que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que interpusera (e-STJ
Fls. 259-263).
Documento eletrônico VDA49531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:25:05
Código de Controle do Documento: 78240fad-53f8-4a44-8476-46cccd4f64ec

de execução de título extrajudicial, ajuizada pela agravante em
Ação:
desfavor de CLOVES DE PAULA CINTRA, HELOISE REZENDE CINTRA, MAIKON
ALMEIDA CINTRA, MARIANA ALMEIDA CINTRA, MURILO ALMEIDA CINTRA,
RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA, SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA, SILVANA ALMEIDA CINTRA, VALTER DE PAULA CINTRA, em fase de
constrição de bens, em virtude de inadimplemento de contrato entabulado entre
as partes.
julgou extinta a execução em face de RAFARILLO INDUSTRIA DE
Decisão:
CALCADOS LTDA, por carência de ação.
negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:

Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento. Interposição contra a decisão que extinguiu a ação em relação à
empresa, ora agravada. Recurso não conhecido. Apesar de a decisão ser
considerada mista, a parte recorrida é sentença, contra a qual o recurso cabível é
apelação. Decisum mantido.
Recurso não provido. (e-STJ Fl. 122)

conheceu do agravo interposto para não conhecer
Decisão unipessoal:
do recurso especial, considerando:
a incidência da Súmula 282/STF;
a
a)
b)
incidência da Súmula 284/STF;
a incidência da Súmula 283/STF; e
quanto ao
c)
e)
dissídio jurisprudencial, a incidência da Súmula 284/STF, a par da ausência de
comprovação.
nas razões de e-STJ Fls. 266-278, a agravante insurge-se
Agravo interno:
contra a decisão proferida, deduzindo o cabimento do recurso. Assevera a violação
de lei federal e a comprovação do dissídio jurisprudencial, reiterando as suas
razões de mérito acerca do princípio da fungibilidade recursal na interposição do
agravo de instrumento na origem, em atenção aos julgados que entende amparar
a sua tese. Aduz a existência de prequestionamento. Requer, assim, o provimento
do agravo para, analisado o recurso especial, seja acolhido no mérito.
novo recurso interposto pela agravante à e-STJ
Segundo agravo interno:
Fls. 280-292, no qual reprisa os termos do agravo acostado à e-STJ Fls. 266-278.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo interposto para não conhecer
do recurso especial, ante:
a incidência da Súmula 282/STF;
a incidência da
a)
b)
Súmula 284/STF;
a incidência da Súmula 283/STF; e
quanto ao dissídio
c)
e)
Documento eletrônico VDA49531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:25:05
Código de Controle do Documento: 78240fad-53f8-4a44-8476-46cccd4f64ec

jurisprudencial, a incidência da Súmula 284/STF, a par da ausência de
comprovação.

- Da preclusão consumativa
Preliminarmente, em atenção ao princípio da singularidade recursal,
nota-se a ocorrência da preclusão consumativa em relação ao segundo agravo
interno (Pet n. 00632288/2025 - e-STJ Fls. 280-292) interposto pela agravante.
De fato, subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da
singularidade, também denominado da unicidade do recurso. Esse princípio
consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um recurso
próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.
Assim, o direito de recorrer do agravante se exauriu com a interposição
do primeiro agravo interno (Pet n. 00632280/2025 - e-STJ Fls. 266-278), com a
ocorrência da denominada preclusão consumativa.
A propósito: EDcl no AgInt no REsp 1.905.229/PR, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.824.710/SP, Terceira Turma, DJe
; EDcl no
22/3/2022
23/2/2022
AgInt no AREsp 1.926.833/ES, Quarta Turma, DJe
.
10/3/2022

- Do agravo interno de e-STJ Fls. 266-278
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque a agravante não refutou, de forma específica e suficiente, a
incidência dos óbices apontados, considerando as peculiaridades expressamente
delimitadas na decisão objurgada, senão vejamos:

(...) - Da ausência de prequestionamento
No que tange ao primeiro recurso especial manejado e objeto do
presente agravo, constata-se que o acórdão recorrido não decidiu acerca da
aplicação dos arts. 354, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único, do CPC, indicados
, não tendo a agravante sequer oposto embargos de declaração com
como violados
vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.
- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela parte agravante não demonstram como
o acórdão recorrido violou o art. 203, § 2o, do CPC, o que importa na inviabilidade
do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.
(...)
- Da existência de fundamento não impugnado
Ademais, não obstante as razões deduzidas quanto ao cabimento do
agravo de instrumento e à existência de dúvida razoável para fins de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, a parte agravante não impugnou os seguintes
:
fundamentos utilizados pelo TJ/SP
Documento eletrônico VDA49531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:25:05
Código de Controle do Documento: 78240fad-53f8-4a44-8476-46cccd4f64ec

(...)
Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido ante a aplicação, na
hipótese, da
.
Súmula 283/STF
(...)
- Da divergência jurisprudencial
Por fim, a falta de indicação precisa do dispositivo legal sobre o qual
recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial e atrai a
.
incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF
(...)
Outrossim, a comprovação da divergência jurisprudencial demanda que
a parte recorrente realize uma análise comparativa detalhada entre o acórdão
recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações
de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo
dispositivo legal, além de observar os requisitos formais, consoante previsão dos
arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
No entanto, neste recurso, evidencia-se a ausência do cotejo analítico.
Importante destacar que a mera transcrição das ementas dos acórdãos não é
É necessário realizar uma
suficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial.
comparação minuciosa entre os trechos dos acórdãos recorrido e o paradigma,
explicitando como os tribunais interpretam de forma divergente, porém em
situações semelhantes, o mesmo artigo de lei federal.
(...) (e-STJ Fls. 261-263, grifos nossos)

Constata-se, nessa esteira, que a agravante limitou-se a deduzir
argumentação meramente genérica e a reprisar as razões previamente tecidas,
deixando de atacar os referidos óbices e de demonstrar o seu efetivo desacerto,
notadamente evidenciando a inaplicabilidade das Súmulas 282, 283 e 284, todas
do STF, bem como quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, em atenção às
particularidades citadas.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.
Documento eletrônico VDA49531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:25:05
Código de Controle do Documento: 78240fad-53f8-4a44-8476-46cccd4f64ec

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA49531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:25:05
Código de Controle do Documento: 78240fad-53f8-4a44-8476-46cccd4f64ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.001 / SP
Número Registro: 2025/0004492-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203499820238260196
20240000283628
20240000355404
20856954820248260000
208569548202482600005000 2085695482024826000050000 50110254720228130702
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
Documento eletrônico VDA50542012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: ad793b70-ca7a-4f7e-8da5-51e73bcd6dd8

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BELO
HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LTDA. SICOOB NOSSACOOP
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MG198062
AGRAVADO
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : ADALBERTO GRIFFO JÚNIOR - SP260068
FÁBIO WICHR GENOVEZ - SP262374
AGRAVADO
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
AGRAVADO
: SILVANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: VALTER DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: CLOVES DE PAULA CINTRA
AGRAVADO
: HELOISE REZENDE CINTRA
AGRAVADO
: MAIKON ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MARIANA ALMEIDA CINTRA
AGRAVADO
: MURILO ALMEIDA CINTRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: ad793b70-ca7a-4f7e-8da5-51e73bcd6dd8